Tribunal: TJMT
Processo: 1021195-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021195-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (AGRAVADO), VOLPATO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.333.446/0001-30 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - CPF: 008.324.731-97 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO PARCIALMENTE DEFERIDO –

ANÁLISE PERFUNCTÓRIA - DECISÃO JUSTA E EQUILIBRADA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS RELEVANTES – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser desprovido o Agravo Interno quando não se fazem presentes, em suas razões, qualquer novo argumento relevante, que justifique a modificação da decisão agravada, até o julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto por
VOLPATO & CIA LTDA.,
contra decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito pretendido em liminar, para suspender qualquer ato pós-avaliação dos veículos e que a agravante permaneça, por ora, como depositária fiel.

Esclarece a Agravante que a construção fática foi totalmente deturpada no agravo de instrumento; que a execução já tramita mais de 6 (seis) anos; o valor da dívida não se encontra no valor montante de R$ 51.380,43, mas, sim, em R$ 119.317,23, mais custas e honorários advocatícios.

Assevera que em que pese a insistência dos seis anos pela busca de satisfação da dívida, o agravado sempre se pautou em manobras processuais que desviassem a sua obrigação de saldar o débito, utilizando artimanhas que levam qualquer juízo a erro.

Pontua que é irrelevante a alegação de excesso da execução, “seja pelo viés da atualização do cálculo, uma vez que o mesmo atualmente diz respeito a um montante bem maior que aquele correspondente em 2014, seja pela pontuação de que aquele valor inicial, não abarcava as custas com o processo de execução, nem o valor referente aos honorários advocatícios, o que, sem sombra de dúvidas, ultrapassaria o valor de seis mil reais, alegado enquanto excesso.”.

No que se refere à tabela FIPE, explica que malgrado a parte agravada afirme que o valor dos veículos totalizam o valor de R$ 209.932, 00, o valor da soma é de R$ 157.791,00.

Defende ainda que é visível a litigância de má-fé, pois, o agravante vem se utilizando claramente de meios processuais para postergar a satisfação do débito há mais de 06 (seis) anos.

Ao final requer a reforma da decisão agravada, para indeferir a suspensão da expedição de mandado de remoção e avaliação e, ainda, continuar a agravada como depositária fiel dos veículos. Caso não haja reforma, que seja encaminhado para o Colegiado para julgamento.

Almeja ainda a condenação em litigância de má-fé, sob o argumento de alteração da verdade com intuito de prejudicar o agravante, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões (id. 69724998), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito pretendido em liminar, para suspender qualquer ato pós-avaliação dos veículos e que a agravante permaneça, por ora, como depositária fiel.

Pois bem. Do exame acurado da matéria vertida neste agravo interno, não vislumbro motivos para alterar a decisão censurada.

A decisão agravada é a seguinte:

“Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.

Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos, ainda que parcialmente.

Isso porque já restou reconhecido nos Embargos à Execução o pagamento da importância de R$ 6.249,00 e não identifiquei ressalva nesse sentido na decisão agravada.

Além disso, conforme demonstrado pela consulta da tabela FIPE, tudo indica que os quatro veículos superam e muito a dívida.

Assim, por ora, tenho que o mais equitativo é que haja avaliação dos veículos penhorados e que a agravante permaneça como depositário fiel, até que, com segurança, se verifique quantos veículos bastam para pagamento.

Ante todo exposto, presentes requisitos necessários para a sua concessão, DEFIRO PARCIALMENTE O EFEITO ALMEJADO, para suspender qualquer ato pós-avaliação dos veículos e que a agravante permaneça, por ora, como depositário fiel.”.

Num juízo perfunctório e não exauriente há que se ressaltar que,o Relator, em substituição legal, verificou presentes os requisitos para concessão parcial do efeito pretendido, suspendendo qualquer ato pós-avaliação dos veículos.

A decisão se mostra razoável e justa, pois, não fere nenhum direito das partes; apenas posterga o aprofundamento da questão, após a avaliação dos veículos já penhorados, para que se verifiquem quantos veículos bastam para pagamento, computados a atualização da dívida, custas e honorários, assim como, abatimento do que já foi pago.

Assim, ponderadas as razões recursais e o contexto dos autos, à luz das disposições legais respectivas, não vislumbro, em análise perfunctória, como o momento processual recomenda, elementos para desqualificar a decisão agravada.

Pontuo, por fim, que o aprofundamento da matéria é resguardado ao mérito do agravo, após o contraditório.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021